Tribunal: TJMT
Processo: 1027983-37.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027983-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MIRIAN RODRIGUES ROQUE - CPF: 912.875.298-87 (AGRAVADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DO TETO VIGENTE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu o pedido de pagamento pelo regime de precatório requisitório e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar o parâmetro temporal e normativo aplicável para cálculo do limite de valor da RPV.

III. Razões de decidir

3. As obrigações pecuniárias da Fazenda Pública decorrentes de sentença judicial, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, são quitadas por meio de precatório requisitório ou RPV, conforme o valor devido.

4. A Resolução CNJ nº 303/2019 e precedentes estabelecem que o teto de RPV deve observar o parâmetro normativo vigente à época do trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação, vedando a retroatividade de lei superveniente que altere esse limite.

5. Considerando que, no momento do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, o teto era de 30 salários-mínimos, e que o valor requerido está abaixo desse limite, a decisão que determinou o pagamento por meio de RPV está correta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O teto para pagamento mediante RPV deve observar a legislação vigente à época do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 100, §§ 3º e 4º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Consulta nº 0000621-21.2023.2.00.000, relator Conselheiro João Paulo Schoucair, j. 2.3.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 1001237-39.2023.8.11.0010 proposta por
Mirian Rodrigues Roque
, indeferiu o pedido de pagamento pelo regime de precatório requisitório e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Assegura que embora o trânsito em julgado do acórdão decorrente da
ação de cobrança
tenha ocorrido em 14 de outubro de 2015, o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença refere-se ao acordo homologado na data de 23 de abril de 2018, cujo trânsito em julgado foi efetivado em 11 de junho do mesmo ano.

Assevera que o valor pleiteado, de R$ 38.630,71 (trinta e oito mil seiscentos e trinta reais e setenta e um centavos), excede o limite de 10 (dez) salários-mínimos estabelecido Lei do Município nº 1.734, de 23 de dezembro de 2016, que fixou o teto para pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) decorrentes de decisões judiciais, razão pela qual se impõe a expedição de precatório requisitório.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o pagamento pelo regime de precatório requisitório.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 243754186).

Não há contrarrazões de Mirian Rodrigues Roque consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 2ª Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 257047198), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Mirian Rodrigues Roque
propôs
ação de cobrança
contra o
Município de Jaciara
, com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferencial oriundo da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV). Em 13 de janeiro de 2015, foi proferida sentença que julgou os pedidos procedentes.

Na apelação/remessa necessária nº 71397/2015 interposta, a extinta 4ª Câmara Cível deste Tribunal, em acórdão de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao recurso do Município, proveu o recurso adesivo

que Mirian Rodrigues Roque e ratificou a sentença nos seus demais termos (Id. 243376654) e,
na data de 14 de outubro de 2015 certificou-se o trânsito em julgado
(Id. 243376657 – fls. 2).

Posteriormente, em 24 de abril de 2018 foi realizada Audiência de Conciliação, na qual ficou acordado que, diante do reconhecimento de diferença remuneratória, o Município de Jaciara realizaria a incorporação salarial de 7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos por cento) nas seguintes etapas:

i
) 3% (três por cento) no mês de outubro de 2018;

ii
) 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) no mês de julho de 2019; e

iii
) quanto aos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, após a elaboração de Tabela Prática Única, com os valores devidamente corrigidos, realizar-se-á a expedição de Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou precatório. (Id. 243373661 – fls. 2/3).

Em 9 de maio de 2018, foi proferida sentença que
homologou os termos do acordo
e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III,

do Código de Processo Civil (Id. 243373665 – fls. 2/3) e, na
data de 11 de junho de 2018, certificou o trânsito em julgado
(Id. 243373668 – fls. 2).

Devido ao descumprimento do item
iii
do acordo, que se refere aos valores anteriores aos 5 (anos) da data de propositura da ação,
Mirian Rodrigues Roque
requereu, em 21 de abril de 2023, o cumprimento de sentença com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento do montante de R$ 39.652,70 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).

O ponto controvertido consiste em determinar a forma de pagamento da dívida judicial, ou seja, se deve ocorrer por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou mediante precatório requisitório, conforme alegado pelo agravante.

Nos termos do artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, as obrigações pecuniárias devidas pela Fazenda Pública em razão de sentença judicial serão quitadas por meio de precatório requisitório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a depender do valor.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

[...]

§ 3º O disposto no
caput
deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. [...].

Convém ressaltar que, à época do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, ocorrido em 14 de outubro de 2015, o Município de Jaciara ainda não havia regulamentado o teto para pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV), o que foi feito posteriormente pela Lei nº 1.734, de 23 de dezembro de 2016, que fixou o limite em 10 (dez) salários-mínimos.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, com redação alterada por normas posteriores, estabeleceu diretrizes para a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas na Constituição Federal.

Nesse contexto, através do artigo 47, fixou limites para quitação de débitos via Requisição de Pequeno Valor (RPV) nos casos em que o ente devedor não tenha promulgado lei específica para regulamentação desses parâmetros. Ainda, consignou que os valores definidos deverão observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título.

§ 1º Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

§ 2º
Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor
:

I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal;

II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e

III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.

§ 3º
Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento
.

Além disso, conforme Processo de Consulta nº 0000621-21.2023.2.00.000, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclareceu que, quando o teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) for fixado em salários-mínimos, deverá ser observado o valor vigente na data da expedição do ofício requisitório.

CONSULTA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 303/2019. ORGANIZAÇÃO E LIMITES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA.

1.
O teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada à aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite
.

2.
Quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV
.

3. Consulta respondida nos termos do Parecer Técnico exarado pelo Comitê Nacional do FONAPREC. (CNJ, Consulta nº 0000621-21.2023.2.00.000, relator Conselheiro João Paulo Schoucair, j. 2.3.2023). [grifo nosso]

Verifica-se que o ofício requisitório foi expedido em março de 2024 (1ª Instância, Id. 158510787). Considerando que, na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, estava vigente o teto de 30 (trinta) salários-mínimos, correspondente a R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), o valor requerido no cumprimento de sentença, no montante de R$ 39.652,70 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), não ultrapassa esse limite. Dessa forma,
está correta a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento
.

Por fim, é necessário registrar que, ainda que tenha havido acordo posterior em 2018, a data relevante para determinar a forma de pagamento do débito, seja por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou mediante precatório requisitório, é a do trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocorrido em 14 de outubro de 2015, pelas razões já expostas anteriormente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025